Tribunal: TCU
Processo: 035.369/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Agravo interposto contra decisão que negou cautelar para suspensão de contrato de concessão florestal para a prática de manejo sustentável na Floresta Nacional do Jamari, no estado de Rondônia.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo interposto pela Florest Investimentos Sustentáveis Ltda. contra despacho deste relator que indeferiu a concessão de medida cautelar para suspender o Contrato de Concessão 1/2019, firmado entre o Serviço Florestal Brasileiro (SFB) e a empresa Madeflona Industrial Madeireira Ltda., ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. indeferir o pedido de habilitação nos autos formulado pela empresa Florest Investimentos Sustentáveis Ltda., tendo em vista que não demonstrou razões legítimas para intervir no processo e que almeja, com sua participação, tutelar interesses eminentemente privados; 9.2. não conhecer do agravo interposto pela Florest Investimentos Sustentáveis Ltda., nos termos do art. 282 do Regimento Interno do TCU; 9.3. dar ciência desta deliberação à recorrente e à interessada.